Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727162-85.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JACÓ FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ERRO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CORREÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. CÁLCULO À RAZÃO MÍNIMA LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a correção do erro material constante da parte dispositiva da sentença, referente à classificação do crime imputado aos réus, considerando-os como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. 2. Imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 se as provas evidenciam a participação do réu na venda de droga. 3. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo da Execução, porquanto é a fase adequada para se verificar a real situação financeira do condenado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. 4. A imposição da pena pecuniária no crime de tráfico de drogas, é decorrência lógica da própria norma penal e, por isso, independe da avaliação da capacidade financeira do réu, que só é aferida na modulação do valor de cada dia-multa. Entendimento contrário ensejaria ofensa ao princípio da legalidade. 4.1. Se o juiz a quo fixou a pena de multa no mínimo legal, ou seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não há razão para alteração do patamar utilizado. 5. Na fixação da pena pecuniária, deve ser observada a mesma proporção adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade. 6. Recurso do primeiro réu conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025